Tribunal: TJSP
Processo: 2009914-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Honorários Sucumbenciais – Concurso de Credores – Não havendo na mesma demanda, cobrança de honorários sucumbenciais com o crédito do cliente, deve ser concedida aos honorários sucumbenciais preferência no concurso de credores, haja vista o seu caráter alimentar. Caso se busque a satisfação no mesmo processo, necessário resguardar a ambos o mesmo critério, aplicando-se o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Honorários Sucumbenciais – Concurso de Credores – Não havendo na mesma demanda, cobrança de honorários sucumbenciais com o crédito do cliente, deve ser concedida aos honorários sucumbenciais preferência no concurso de credores, haja vista o seu caráter alimentar. Caso se busque a satisfação no mesmo processo, necessário resguardar a ambos o mesmo critério, aplicando-se o princípio no qual o acessório segue a sorte do principal. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.